Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711284-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARLUCE MARIA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Constitucional, Administrativo e Civil. Ação cominatória e indenizatória. Compensação de danos morais. Composição passiva. Distrito Federal. Responsabilidade civil do Estado. Causa de pedir. Aplicação do contraceptivo Essure. Imperícia e negligência no atendimento de paciente da rede pública de saúde. Imputação ao serviço público. Falha na prestação dos serviços públicos não evidenciada. Prova técnica divergente à imprecação. Elisão da falha invocada como causa de pedir. Piora do quadro clínico da paciente. Complicação natural e imprevisível decorrente do uso do acessório. Fato ilícito. Omissão. Prestação imperfeita. Inexistência. Nexo causal entre a culpa imputada aos agentes e o resultado lesivo. Refutação. Responsabilidade civil do Estado. Natureza subjetiva (CF, art. 37, § 6o). Teoria Faute du Service Publique. Caracterização. Inocorrência. Requisitos ausentes. Dever de indenizar Refutado. Responsabilidade civil afastada (CC, arts. 186 e 927). Recurso da autora desprovido. Sentença mantida. Pedido indenizatório julgado improcedente. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória e indenizatória de danos morais manejada por paciente da rede pública de saúde em face do ente federado, julgara improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciados na cominação ao ente distrital da realização de cirurgia para retirada do dispositivo Essure e na condenação ao pagamento de indenização de danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços de saúde pública. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do recurso cinge-se à aferição da configuração do ilícito imprecado ao Distrito Federal, proveniente da atuação dos profissionais de saúde envoltos nos fatos elencados na exordial, o que compreende, em suma, a apuração se restara evidenciada a falha havida na prestação do serviço público prestado à autora, e, caso divisado o ilícito, se os fatos havidos se afiguram idôneos a macular os atributos da sua personalidade. III. Razões de decidir 3. Aviada ação cominatória e indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais de saúde em hospital da rede pública, consubstanciando na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o Estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique). 4. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à autora, materializadas em falhas havidas nos protocolos de atendimento médico em unidade hospitalar da rede pública e no tratamento fomentado por ocasião da enfermidade que a acometera, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186). 5. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados em ambiente de nosocômio público, os elementos coligidos, em especial o laudo médico pericial produzido em juízo sob as garantias inerentes ao contraditório, atestam que a paciente obtivera o adequado tratamento, e, sobretudo, que a complicação que experimentara não derivara de falha imputável aos profissionais que a atenderam, resta inviabilizada a qualificação de imperícia e negligência imprecadas aos agentes de saúde sob a imputação de que contraíra enfermidades decorrentes da atuação médica, ante a ausência de nexo enlaçando as intercorrências a falha imputável aos serviços fomentados, porquanto derivaram de evolução possível e compreendida nas manifestações inerentes ao quadro clínico que apresentava. 6. Não sobejando qualquer falha nos protolocos e no tratamento médico dispensado, porquanto a enfemidade que acometera a autora não germinara da colocação imperita do dispositivo contraceptivo e, outrossim, o agravamento do seu quadro clínico decorrera de complicações naturais e imprevisíveis das enfermidades que a afligiam, não subsistindo negligência imputável aos agentes de saúde que a atenderam, inexiste ato ilícito imputável ao Estado e, ademais, nexo enlaçando os serviços à intercorrência havida aptos a qualificarem a prestação como imperita e negligente, nomeadamente porque a ritualística dos profissionais de saúde na prestação dos serviços médicos fomentados ao cidadão no âmbito do nosocômio público fora adequadamente aperfeiçoada, não sobejando nódoas a imprecá-los de imperitos e negligentes. 7. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciadas falha, qualificada em negligência ou imperícia, na prestação de serviços públicos de saúde fomentados à paciente, porquanto o tratamento que demandava fora adequadamente prestado, não derivando a intercorrência havida de evento imputável aos agentes de saúde que a assistiram, mas de manifestação inerente ao quadro clínico que apresentava e ao imponderável, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória. IV. Dispositivo 8. Apelação da autora conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 37, §6o, da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado em arcar com a prestação de serviço público defeituoso que causou graves danos à sua saúde, os quais restaram devidamente comprovados. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça; e b) artigo 6o da Lei 8.080/1990, sustentando que o recorrido não proveu condições seguras e não agiu para reduzir os riscos do procedimento, ofendendo o direito fundamental à saúde; c) artigos 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 22 e 34, ambos do Código de Ética Médica, e 1o, inciso III, 5o, incisos V, X e XIV, 6o, caput, e 196, todos da Constituição Federal, asseverando que a presente lide também suscita relevantes questões acerca dos direitos do paciente no âmbito do tratamento médico. Ao final, pede que a indenização seja fixada em montante justo e condizente com a extensão do dano, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de juros moratórios, correção monetária e verbas de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou pela alteração do valor fixado, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o inconformismo em relação ao paradigma desta Corte de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: ““A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que se refere à aventada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X e XIV, 6o, caput, 37, §6o, e 196, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Também não deve ser admitido o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6o da Lei 8.080/1990 e 6o, inciso III, do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na mencionada contrariedade aos artigos 22 e 34, ambos do Código de Ética Médica, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Por analogia, confira-se também o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.500/MS, no qual a Corte Superior afirmou que “não cabe ao STJ apreciar normas infralegais, a exemplo do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal disposto no art. 105 da Constituição Federal” (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). No que se refere ao pedido de indenização seja fixada em montante justo e condizente com a extensão do dano, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de juros moratórios, correção monetária e verbas de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025